Tribunal: TCU
Processo: 008.837/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 670/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos os presentes autos de monitoramento do cumprimento das deliberações proferidas no Acórdão 2645/2017-TCU-Plenário , de 29/11/2017, Relator Ministro José Múcio Monteiro, por meio do qual o Colegiado determinou à Caixa Econômica Federal a adoção de medidas conducentes a " 9.2.1. impedir novas contratações diretas com a CPM Braxis com base no art. 24, inciso XXIII, e no art. 25, caput, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. impedir novos aditamentos referentes a aumentos de quantitativos ou de valores aos contratos que tenham sido celebrados com a CPM Braxis com base no art. 24, inciso XXIII, e no art. 25, caput, da Lei 8.666/1993, salvo para alterações pontuais de adequação que, justificadamente, sejam necessárias à conclusão dos serviços; 9.2.3. impedir novas prorrogações dos contratos de serviços contínuos que tenham sido celebrados com a CPM Braxis com fundamento no art. 24, inciso XXIII, e no art. 25, caput, da Lei 8.666/1993, salvo se for indispensável à continuidade desses serviços até que se conclua licitação para nova contratação dos mesmos objetos "; Considerando as conclusões exaradas pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação insertas às peças 429 e 430, dando conta de que: A Caixa não celebrou nenhum contrato por meio de contratação direta após a publicação do Acórdão ora monitorado; Não foram evidenciadas nos autos alterações contratuais nos contratos firmados via contratação direta entre a Caixa e a CPM Braxis que estivessem em desacordo com o disposto no Acórdão ora monitorado; A Caixa adotou providências visando ao encerramento de sua participação societária na empresa CPM Braxis S.A.; Todos os contratos de serviços continuados entre a Caixa e a CPM Braxis se encerraram e foram substituídos por novos decorrentes de pregões eletrônicos; e A Caixa promoveu iniciativas administrativas internas que visaram evitar novas contratações diretas junto à empresa CPM Braxis S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 1836/2013-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio; b) informar à Caixa Econômica Federal que o presente Acórdão pode ser acessado pela plataforma Conecta-TCU e pelo portal do TCU na internet; e c) arquivar os presentes autos nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.837/2013-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 033.562/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Capgemini Brasil S/A (65.599.953/0001-63) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Daniela Serra de Mello Martins e outros, representando Capgemini Brasil S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.